Tribunal: TJPA
Processo: 0801241-38.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801241-38.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

AGRAVADO: QUALITY LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0801241-38.2025.8.14.0000

EMBARGANTE/AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - PA16837-S

EMBARGADO/AGRAVADO: QUALITY LOCACOES LTDA

Advogado do(a) AGRAVADO: ALINE PAMPOLHA TAVARES - PA23058-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. EXIGÊNCIA DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE PREQUESTIONAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática proferida em agravo de instrumento, a qual reconheceu a necessidade de juntada da via original da cédula de crédito bancário para o regular prosseguimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à desnecessidade de apresentação do título original e à aplicação de dispositivos legais indicados pelo embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia, adotando fundamento idôneo para manter a exigência de apresentação da via original do título, como medida de segurança jurídica.
4. A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados não configura omissão, quando a tese jurídica por eles sustentada foi implicitamente analisada e rejeitada.
5. Os embargos de declaração revelam inconformismo com o resultado do julgamento e indevida tentativa de rediscussão do mérito, bem como finalidade meramente prequestionadora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente expressamente todos os dispositivos legais invocados pela parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de pronunciamento judicial com finalidade exclusivamente prequestionadora.

Dispositivo legal relevante: CPC, art. 1.022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por BANCO VOLKSWAGEN S.A., conforme petição de id 29761246, em face do acórdão de id 28777406, proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que, no bojo do Agravo de Instrumento, havia negado provimento ao recurso, em razão da ausência de juntada da via original da cédula de crédito bancário, reputada indispensável para o regular prosseguimento da demanda originária.

No acórdão embargado, este Colegiado consignou, de forma expressa, que os argumentos apresentados no agravo interno não foram capazes de infirmar os fundamentos da decisão singular, razão pela qual esta foi mantida por seus próprios fundamentos, concluindo-se pela inexistência de ilegalidade ou error in judicando.

Inconformado, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que o Colegiado deixou de se manifestar sobre a desnecessidade de apresentação da via original do contrato de alienação fiduciária, sob o argumento de que referido instrumento não possui natureza cambial nem circula por endosso, o que afastaria a exigência de cartularidade.

Aduz, ainda, que o julgado não teria enfrentado de maneira expressa a aplicabilidade dos arts. 425, VI, e 424 do Código de Processo Civil, do art. 290 do Código Civil e da Lei nº 11.382/2006, requerendo pronunciamento explícito sobre tais dispositivos, inclusive para fins de prequestionamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o saneamento do alegado vício e a modificação do resultado do julgamento, ou, subsidiariamente, o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela rejeição dos embargos (id 30786710).

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2026.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em exame, o embargante sustenta a existência de omissão no acórdão de id 28777406, ao argumento de que este Colegiado não teria se manifestado de forma expressa acerca da alegada desnecessidade de apresentação da via original da cédula de crédito bancário, bem como sobre a aplicação dos arts. 425, VI, e 424 do Código de Processo Civil, do art. 290 do Código Civil e da Lei nº 11.382/2006, inclusive para fins de prequestionamento.

Razão não lhe assiste.

O acórdão embargado enfrentou de maneira suficiente e coerente a controvérsia devolvida à apreciação deste Órgão Colegiado, ao manter a decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, consignando que a ausência de juntada da via original do título inviabilizava o prosseguimento da pretensão deduzida, por se tratar de documento essencial à comprovação da legitimidade e da exigibilidade do crédito perseguido.

Ainda que o embargante sustente que a cédula de crédito bancário não possuiria natureza cambial e não circularia por endosso, tal argumento foi implicitamente afastado pelo acórdão, que adotou entendimento no sentido de que, no caso concreto, a apresentação do título original se mostra necessária como medida de segurança jurídica, justamente para afastar o risco de duplicidade de cobrança e assegurar a higidez da relação obrigacional.

Não há omissão quando o julgador adota fundamento suficiente para resolver a controvérsia, ainda que não enfrente, de modo individualizado, todos os dispositivos legais invocados pela parte.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre cada artigo de lei indicado pelas partes, sendo bastante que exponha, de forma clara, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no acórdão embargado.

A simples ausência de menção literal aos dispositivos apontados não configura omissão, sobretudo quando a tese jurídica por eles sustentada foi analisada e rejeitada em sua essência.

O que se verifica, em verdade, é a tentativa do embargante de rediscutir o mérito da decisão proferida no agravo interno, buscando infirmar conclusão já firmada pelo Colegiado, bem como obter pronunciamento judicial com finalidade meramente prequestionadora, sem a efetiva existência de vício a ser sanado, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Assim, inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão de id 28777406, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração opostos no id 29761246, mantendo-se íntegro o acórdão embargado.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2026